Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de condenação dos réus ao pagamento de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a título de comissão de corretagem por venda de imóvel e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e as consequências do contrato verbal, que previa comissionamento em caso de venda de imóvel, entabulado entre a embargante e terceira pessoa jurídica, não com a proprietária do imóvel. Constatou-se, ainda, que a autora não demonstrou que seu trabalho de intermediação resultou na concretização da venda do imóvel.
4. A despeito de apontar omissões no acórdão embargado, verifica-se que a parte embargante se limita a questionar as conclusões externadas no julgado.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
III. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.